Tribunal: TJDFT
Processo: 0703125-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. REGISTRO EMPRESARIAL FRAUDULENTO. EXCLUSÃO DE QUADRO SOCIETÁRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA JUNTA COMERCIAL DO DF. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da 4a Turma Cível que negou provimento a apelações interpostas em ação de exclusão de nome de quadro societário e pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não se manifestar sobre dispositivos legais invocados pela embargante; (ii) estabelecer se há necessidade de manifestação expressa para fins de prequestionamento.
III. Razões de decidir
3. Inexiste omissão quando os tópicos questionados foram analisados no voto.
4. O acórdão impugnado enfrentou de forma expressa e fundamentada os argumentos relativos à legitimidade da Junta Comercial, não havendo omissão a ser sanada.
5. Os embargos de declaração prestam-se a sanar os vícios de obscuridade, contradição ou omissão dos julgados e corrigir erro material (CPC 1022), não podendo ser utilizados para provocar nova apreciação da matéria.
6. Se o acórdão incorreu em omissão, erro, contradição ou obscuridade, a simples arguição da matéria em embargos de declaração é suficiente para configurar o prequestionamento ficto (CPC 1025).
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento aos embargos de declaração.
______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, II, e 1.025
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1854748, 07040699320228070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 25/4/2024, publicado no DJE: 14/5/2024; STJ REsp 1658313/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/04/2017, DJe 02/05/2017.